Tribunal: CARF
Processo: 10880.925178/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925178/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.901 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
São preclusas as matérias trazidas em sede de Recurso Voluntário que não
tenham sido levadas a debate pela recorrente em primeira instância do
contencioso administrativo.
DECISÃO DE COLEGIADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARGUMENTOS
E CRITÉRIOS JURÍDICOS. INOVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO
PARA NOVA MANIFESTAÇÃO. CABIMENTO.
É cabida a devolução de prazo requerida pelo contribuinte para que formule
impugnação/manifestação de inconformidade complementar visando a
contrapor as inovações trazidas em decisão de colegiado de primeira grau, sob
pena de supressão de instância e de cerceamento dos direitos ao contraditório e
à ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em não
conhecer da alegação de homologação tácita das compensações declaradas, razão pela qual, em
decorrência, nega-se o pedido de conversão do julgamento em diligência, e (ii), na parte
conhecida do mérito, em dar provimento ao recurso, para, tal como requerido, devolver prazo de
30 (trinta) dias à Recorrente para formular e apresentar nova Manifestação de Inconformidade,
destinada a contrapor os inovadores argumentos da decisão recorrida, que lhe foram
desfavoráveis, retomando-se, a partir daí, sem prejuízo do direito creditório em parte já
reconhecido, o contencioso administrativo fiscal, garantindo-se ao contribuinte o exercício pleno
dos direitos ao contraditório e à defesa, bem como respeitando-se o duplo grau de jurisdição.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925178/2011-11
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.901 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925178/2011-11

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte em epígrafe contra o
Acórdão n° 15-46.205 proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador/BA (“DRJ”).
Na origem, o contribuinte apresentara a Declaração de Compensação (“DComp”)
retificadora n° 24931.04411.091006.1.7.02-0820 em 9 de outubro de 2006, mediante a qual
intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica, levantado por sucedida no período compreendido entre 1o de
janeiro e 30 de outubro de 2003 (data do evento sucessório) no montante de R$ 284.363,21.
Mediante processamento eletrônico da DComp, a autoridade fiscal proferiu
Despacho Decisório em 4 de maio de 2011, denegando o direito creditório e não homologando
as compensações, ao argumento de que não fora possível confirmar a existência do evento de
sucessão entre a ora Recorrente e o detentor do crédito informado naquela declaração. Deste
Despacho o contribuinte foi notificado em 17 de maio de 2011.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, na qual o contribuinte lançou
argumentos exclusivamente atinentes à incorporação da sucedida, juntando a respectiva
documentação comprobatória.
Afastando o óbice suscitado pela autoridade fiscal, o colegiado a quo promoveu o
cotejo dos dados dispostos na DComp com os disponíveis nas bases da RFB, julgando aquele
primeiro apelo parcialmente procedente, para reconhecer direito creditório ao contribuinte no
montante de R$ 239.967,99. A parcela denegada refere-se a retenções não confirmadas, quando
confrontadas com as informações prestadas pelas fontes pagadoras ao Fisco.
Irresignado, recorre o contribuinte a este Conselho em 30 de abril de 2019, cuja
defesa se divide em dois eixos: (i) inovação no argumento de acusação pela DRJ, já que a prova
das retenções, ou sua ausência, não fora tema abordado pela autoridade fiscal, razão pela qual
deveria ter-lhe sido devolvido prazo para apresentação de nova impugnação quanto à matéria
modificada; e (ii) que possivelmente o caso concreto se amolde à hipótese de homologação tácita
das compensações (§5o do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996), já que a DComp
retificada fora transmitida em 26 de dezembro de 2005 e que fora notificada do Despacho
Decisório após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da sua entrega, sem saber, a Recorrente, que
alterações a retificadora implementara, pois não mais dispõe da original, nem a ela tem acesso.
Requer, em conclusão:
a) a devolução do prazo ao contribuinte para manifestação de
inconformidade, em virtude da inovação trazida pela decisão recorrida;
b)
que, em diligência, a Declaração de Compensação original seja
apresentada nos autos pela autoridade fiscal;
c)
que, em diligência, a autoridade fiscal aponte as modificações trazidas pela
DComp retificadora; e
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.901 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925178/2011-11

d)
que, em se comprovando a inexistência de diferenças nos montantes do
encontro de contas, no cotejo entre a DComp original e a retificadora, seja
reconhecida a homologação tácita da compensação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Contudo, dele somente em parte conheço.
Há inovações dos dois lados, da Recorrente e da DRJ. Começamos pela matéria
trazida pela Recorrente, alusiva à hipotética homologação tácita e ao correspondente pedido de
conversão do julgamento em diligência.
É incontroverso que o tema da suposta homologação tácita não fora levado à
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela Recorrente em junho de 2011. Passados
quase 8 (oito) anos entre um e outro recurso, suscita, de forma abstrata, a possibilidade de restar
caracterizado o instituto em seu favor, querendo agora se valer do contencioso para, quem sabe,
os dados nascidos da DComp retificadora revelarem-se irrelevantes face ao contido na original.
Ora, o ônus da prova do fato é de quem o alega (art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, além do já citado inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil).
A incerteza da Recorrente é reveladora do ineditismo, do improviso e da sua
própria inércia, pois passada quase uma década intenta resgatar um tema para o qual ignorara
outrora por completo.
O insucesso experimentado na origem, quando a autoridade fiscal denegara o
crédito em razão da não confirmação do evento sucessório nas bases de cadastro da RFB, não
obstaculizaria que, em seu primeiro apelo, alegasse a homologação tácita, pois tal instituto se
prende, em geral, ao confronto entre a ciência do Despacho Decisório e a data de apresentação
da DComp. Se a DComp retificadora guardasse as mesmas características essenciais e
imprescindíveis da original, ou seja, sem alterá-la substancialmente, bastava trazer tais
argumentos e o assunto seria debatido no contencioso.
E o argumento de que não mais possui acesso à DComp original igualmente não
merece acolhida, pois bastaria, naqueles longínquos anos, peticionar sua cópia na unidade da
RFB de sua circunscrição, a qual não poderia negar-lhe atendimento.
Ou seja, a Manifestação de Inconformidade já deveria ter sido adequadamente
instruída, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, sem prejuízo de
apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesse caso, atendidos os
pressupostos do § 4o do mesmo artigo), sob pena de a matéria (homologação tácita) ser
considerada preclusa, não impugnada, sendo certo que o rito estabelecido no diploma em
referência aplica-se aos casos como o presente (art. 74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.901 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925178/2011-11

Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe
nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
Logo, não conheço da alegação hipotética, abstrata, imprecisa e incerta de
homologação tácita, razão pela qual, em decorrência, nego o pedido de conversão do julgamento
em diligência.
Passa-se à inovação da DRJ.
É inconteste que, ao perceber que se confirmara o evento sucessório, a DRJ
adentrou na análise das parcelas de composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado, negando
em parte o direito creditório em razão de não haver confirmado, nos sistemas da RFB, algumas
retenções do imposto tidas pela Recorrente como sofridas na fonte pela sucedida. Relevante e
oportuna a reprodução dos correspondentes excertos do voto condutor da decisão recorrida
(grifos nossos):
Segue a confrontação do IRRF informado na ficha 43 da DIPJ e no PER/DCOMP
24931.04411.091006.1.7.02-0820 com as DIRF entregues pelas fontes pagadoras (fl.
138), com a confirmação do montante de R$ 47.937,15:
[...]
Em razão do contribuinte não ter trazido aos autos os comprovantes anuais de
retenção fornecidos pelas fontes pagadoras, os valores de IRRF não declarados em
Dirf devem ser glosados do cálculo do saldo negativo em análise. Frise-se que tais
comprovantes são os documentos aptos a comprovar os valores retidos na fonte a título
de imposto de renda, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450/85:
[...]
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.901 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925178/2011-11

Apressou-se a DRJ ao impor ao contribuinte a causa do fracasso parcial da
Manifestação de Inconformidade, sem lhe dar a chance prévia de trazer aos autos documentos
hábeis e idôneos a fazerem as vezes dos comprovantes em tese não emitidos pelas fontes
pagadoras (notas fiscais, contratos, escrituração contábil e, não menos importante, comprovação
do efetivo recebimento dos rendimentos líquidos do imposto retido – a exemplo de extratos
bancários), para que desse acervo se pudesse eventualmente extrair a certeza de que a sucedida
sofrera as retenções na fonte em litígio.
Logo, pertinente a pretensão do contribuinte de que lhe seja devolvido o prazo de
que trata o art. 15 do Decreto 70.235, de 1972, para nova manifestação de inconformidade, haja
vista a inovação de critério jurídico tendente a negar-lhe, em parte, o direito creditório postulado,
inteligência do § 3o do art. 18 do Decreto 70.235, de 1972, e, subsidiariamente, do art. 223 do
Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015). Ressalve-se que a eventual
inércia do sujeito passivo implicará o encerramento da contenda, devendo a unidade preparadora,
nessa hipótese, iniciar de imediato os procedimentos de cobrança dos débitos a descoberto e as
demais medidas de sua competência.
Pelo exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento, para, tal como requerido, devolver prazo de 30 (trinta) dias à Recorrente
para formular e apresentar nova Manifestação de Inconformidade, destinada a contrapor os
inovadores argumentos da decisão recorrida, que lhe foram desfavoráveis, retomando-se, a partir
daí, sem prejuízo do direito creditório em parte já reconhecido, o contencioso administrativo
fiscal, garantindo-se ao contribuinte o exercício pleno dos direitos ao contraditório e à defesa,
bem como respeitando-se o duplo grau de jurisdição.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 168
DF CARF MF
Original